Tribunal: TJDFT
Processo: 0701083-46.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que, ao julgar apelação criminal interposta pela defesa, aplicou o princípio da insignificância e absolveu o réu pela tentativa de furto simples (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal). O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, diante dos antecedentes criminais e da reincidência do embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, ao supostamente deixar de apreciar a gravidade dos antecedentes criminais e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do réu no contexto da aplicação do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração têm cognição restrita, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

4. Não há omissão quando a decisão embargada enfrenta de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas pelas partes, sendo inviável utilizar embargos declaratórios como meio de rediscutir o mérito do julgado.

5. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da reincidência e, amparado em precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a possibilidade excepcional de aplicação do princípio da insignificância, mesmo em casos de reincidência, quando evidenciada mínima ofensividade, ausência de violência e reduzida periculosidade social da conduta.

6. A alegada omissão quanto ao “reduzido grau de reprovabilidade” não se verifica, porque tal requisito foi examinado conjuntamente com os demais vetores do princípio da insignificância, sendo ressaltado que a tentativa de subtração de bens de pequeno valor (um telefone fixo e um modem), sem prejuízo à vítima, revela conduta de baixa censurabilidade.
7. A irresignação do Ministério Público traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não configura hipótese de cabimento dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 155, caput, e art. 14, II; CF/1988, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 141.440 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. 14/08/2018; STF, HC 188.494/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 08/02/2022; STF, RHC 199.928, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07/07/2022; STF, HC 233098/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/10/2023; STJ, AgRg no REsp 2.011.325/MG, Sexta Turma, j. 11/09/2023; TJDFT, Acórdão 1816462, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 15/02/2024.